Tribunal: TJSP
Processo: 0010199-09.2012.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Rescisão contratual - Legitimidade da corré Even Construtora e Incorporadora – Mesmo grupo econômico - Restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor – Fato imputável às rés – Responsabilidade integral – Artigo 944, do CC – Ausência de direito à

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra – Rescisão contratual - Legitimidade da corré Even Construtora e Incorporadora – Mesmo grupo econômico - Restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor – Fato imputável às rés – Responsabilidade integral – Artigo 944, do CC – Ausência de direito à retenção de parte do valor pago pela ré – Reposição dos contratantes ao estado anterior ao contrato - Impossibilidade de cumulação da condenação com imposição de multa moratória inversa – Comissão de corretagem - Devolução determinada em razão da necessidade de retorno das partes ao status quo ante – Discussão que foi travada considerando a rescisão do contrato por culpa da construtora ou incorporadora, e não em relação à legalidade das taxas – Caráter indenizatório da restituição - Afastamento da incidência do prazo trienal, inaplicável à hipótese – Dano moral afastado – Verbas de sucumbência - Honorários advocatícios que foram fixados por equidade - Fixação em 10% do valor da condenação que melhor se ajusta à previsão legal e ao caso concreto – Recursos providos em parte.